Tribunal: TJES
Processo: 5034487-68.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034487-68.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº 5034487-68.2022.8.08.0024

Embargantes: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Embargados: DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA; SAMIRA AMIGO NEME

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
RECURSO APRESENTADO INTEMPESTIVAMENTE. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é a irresignação quanto à contradição consistente no acórdão.

Porém,
conforme atestado em certidão constante no
id.: 8410166,
os presentes embargos declaratórios são
intempestivos
, o que impossibilita a análise do mérito recursal esposado no referido recurso.

Assim,
NÃO CONHEÇO

dos presentes embargos de declaração, tais quais apresentados no
id.: 8406824,
tendo em vista a sua comprovada
INTEMPESTIVIDADE.

Noutro giro,
imperioso destacar que
o erro material passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é o reconhecido
primu ictu oculi
, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.

O art. 463, I e II, do CPC autoriza ao juiz alterar a sentença de ofício ou a requerimento da parte,
ainda que encerrada a função jurisdicional para correção de inexatidões materiais
ou erros de cálculo, bem como mediante a interposição de embargos de declaração.

Assim, ante a possibilidade de correção de erro, não sendo esta necessariamente condicionada à oposição de embargos declaratórios para tal, reconheço, na oportunidade, o equívoco no acórdão proferido em
id.: 7640193
, ante o necessário saneamento do mesmo, para posterior cumprimento da determinação imposta.

Nestes termos, a fim de sanar,
tão somente
, o erro material verificado, retifico o
decisum
, para que,
ONDE SE LÊ
:

“ (...)

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Compulsando os presentes embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, verifico que a recorrente sustenta: a) que a sentença deve ser declarada nula por ausência de intimação; b) que não foi intimada da sentença proferida; c) que o recurso seja conhecido e provido. Pois bem, tenho que razão assiste a parte recorrente, devendo a sentença ser anulada para o devido processamento do feito, pois em que pese o movimento “Intimação eletrônica” constante nos autos, não podemos olvidar que, no caso da sentença proferida por escrito e inserida no processo, os momentos da sua publicação e da sua intimação são distintos. A publicação se dá no momento da inserção nos autos, enquanto a intimação se dará mediante a veiculação no Diário da Justiça ou com a Intimação Eletrônica, feita para a parte previamente cadastrada, que aparenta ser o caso dos autos. Assim, há prova que o ora embargante foi devidamente intimado da sentença proferida em primeiro grau. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Sem condenação em custas. Honorários inaplicáveis na hipótese. É como voto.
(...)”.

LEIA-SE
:

“
(...)
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Compulsando os presentes embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, verifico que a recorrente sustenta: a) que a sentença deve ser declarada nula por ausência de intimação; b) que não foi intimada da sentença proferida; c) que o recurso seja conhecido e provido. Pois bem, tenho que não assiste razão à parte recorrente, inexistindo razão de a sentença ser anulada, pois em que pese o movimento “Intimação eletrônica” constante nos autos, não podemos olvidar que, no caso da sentença proferida por escrito e inserida no processo, os momentos da sua publicação e da sua intimação são distintos. A publicação se dá no momento da inserção nos autos, enquanto a intimação se dará mediante a veiculação no Diário da Justiça ou com a
Intimação Eletrônica, feita para a parte previamente cadastrada, que aparenta ser o caso dos autos.
Assim, há prova que o ora embargante foi devidamente intimado da sentença proferida em primeiro grau, conforme consta no movimento
4826198
. Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
no id.: 6155305
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sem condenação em custas. Honorários inaplicáveis na hipótese. É como voto.
(...)”

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO

dos presentes embargos declaratórios opostos (
id.:

8406824)
, ante a sua comprovada
INTEMPESTIVIDADE
,
ainda que aqui manifestados os fundamentos referentes ao julgamento do acórdão anterior, qual seja o de
id.:
7640193

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)